Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de fevereiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator